Tribunal: STF
Processo: RE 1399536
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RITO PROCESSUAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO.



    A natureza jurídica de entidade de caráter público, nos termos da lei civil, prevalece ante estipulação em contrário nos atos constitutivos, conforme precedentes desta Corte.



    O imposto de renda é tributo federal, instituído pela União, e por isso, não importa se o produto arrecadado é destinado ao Estado ou Município. É certo que a União detém legitimidade para a cobrança do referido tributo.



    Não demonstrada, de plano, a ocorrência do transcurso do prazo prescrional, merece rejeição a exceção manejada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 158 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A arguição não merece acolhimento.



    Uma simples leitura da lei municipal que instituiu a fundação denominada FUNTEL (evento 9, doc. 4), em especial os arts. 4º, 5º, 7º e 8º, sobremaneira a alínea 'c', do art. 4º, leva à conclusão de que ela está sujeita aos ditames jurídicos das fundações de direito público.



    (...)



    Não há que se confundir arrecadação de tributo e capacidade tributária ativa com a repartição das receitas tributárias. O imposto de renda é tributo federal, instituído pela União, não importando que o produto dessa arrecadação possa pertencer a Estados ou Municípios. A repartição do tributo não tem a ver com a relação jurídica tributária, configurando norma de direito financeiro que dispõe sobre a destinação do montante retido na fonte. Assim, tal situação não descaracteriza a atribuição da União quanto à instituição, modificação, arrecadação e fiscalização do recolhimento do tributo, tendo em vista que é detentora da capacidade tributária ativa e da competência tributária (art. 153, III, da CF). Nesse sentido:



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente